Tribunal: TJMT
Processo: 1016914-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016914-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS (AGRAVANTE), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - CPF: 077.485.579-77 (ADVOGADO), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (AGRAVANTE), B.W.B. MARTIN - ME - CNPJ: 10.197.169/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE SUSPENDER A PENHORA REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – MERA HABILITAÇÃO QUE NÃO RECLAMA QUALQUER PROVIDÊNCIA URGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O caso dos autos não envolve qualquer situação de urgência que reclame o deferimento da tutela recursal, sobretudo, porque não há informação alguma a respeito do levantamento de valores do inventário, mas, tão somente, da habilitação do crédito do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, representado por seu inventariante JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico de no 1020569-81.2021.8.11.0003, ajuizada em face de B.W.B. MARTIN - ME, indeferiu o pedido de suspensão da penhora realizada na Ação de Inventário de no 0002782-47.2007.8.11.0003.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que busca salvaguardar os bens do Espólio, os quais estão sob risco de serem penhorados injustamente, isso porque, não houve citação válida para que pudesse manifestar-se acerca da habilitação do crédito manejado pelo agravado.

Esclarece que o procurador constituído nos autos não possui poderes específicos para receber citação, razão pela qual, não deve ser penalizado com a habilitação de qualquer valor no rosto do inventário, sem que antes lhe seja facultado discutir a origem do crédito em questão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam a análise da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para suspender a penhora realizada na Ação de Inventário no 0002782-47.2007.8.11.0003.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Com efeito, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional.

Mais precisamente, verifica-se que o caso dos autos não envolve qualquer situação de urgência que reclame o deferimento da tutela recursal, sobretudo, porque não há informação alguma a respeito do levantamento de valores do inventário, mas, tão somente, da habilitação do crédito do agravado.

Assim, deve ser resguardada para o deslinde dos autos, na origem, a resolução acerca da possibilidade ou não da anulação da habilitação do crédito do agravado, nos autos do processo de inventário do Espólio, ora agravante.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023